Tribunal: STF
Processo: ARE 1364489
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. REMOÇÃO DECORRENTE DE REDISTRIBUIÇÃO DE CÔNJUGE. AFERIÇÃO DE BOA-FÉ E ATENDIMENTO DE REQUISITOS: MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    Relatório



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de extraordinário interposto em face de acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA "A", DA LEI 8.112/1990. REDISTRIBUIÇÃO DA ESPOSA DO SERVIDOR. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. IRRISÓRIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.” (e-doc. 58, p. 1)



    2. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 2º, 37, I e II, e 127 da Constituição. Requer a improcedência do pedido de remoção do autor, porque deferido a partir de ilegal redistribuição do respectivo (do autor ou de sua esposa?remoção do autor para acompanhar o cônjuge redistribuída?).



     



    É o relatório.



    Análise



    3. O autor, Advogado da União, ajuizou ação pleiteando remoção da Unidade Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa, em Brasília/DF, para a Unidade Procuradoria da União no Estado de Alagoas, em Maceió/AL, com fundamento na redistribuição de sua esposa, Gabriela Braga Netto Costa Libardi, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO para o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região/AL. O pedido foi julgado procedente, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A União moveu recurso especial e recurso extraordinário, neste, sustenta não configurados os requisitos legais autorizadores da redistribuição do cônjuge virago e, em consequência, da remoção do recorrido, bem como ferimento a disposições constitucionais. 



    4. Diz a recorrente que “incompatibilidades” havidas na redistribuição da servidora maculam o ato e descaracterizam o interesse da Administração. Aponta que “a) o ato foi direcionado ao cargo específico ocupado pela cônjuge do autor, o que contraria o art. 37 da Lei nº 8.112/90 e viola o princípio da impessoalidade; b) a ‘redistribuição’ se deu após requerimento da servidora, portanto, não foi ex officio como exige a lei e a Resolução nº 146 do Conselho Nacional de Justiça” (e-doc. 89, p. 5). 



    5. Prossegue a União, alegando que:



    “(...) em um estudo aprofundado do histórico de movimentações da servidora, constata-se que a ‘redistribuição’ foi adotada apenas para forçar a alteração de lotação do cônjuge, ora demandante, sem que ele precisasse submeter-se ao regular concurso de remoção. Trata-se, em verdade, de abuso de direito, porquanto seu exercício desvirtua completamente os valores tutelados pela lei. Por certo, o uso da ‘redistribuição’, instrumento previsto na lei para reajustamento da força de trabalho, como meio para garantir benefícios pessoais à servidora, viola a boa-fé objetiva.” (e-doc 89, p. 5). 



    6. Após narrar as movimentações funcionais da servidora Gabriela Libardi, afirma a recorrente:



    “Pois bem, a União questiona justamente o desvirtuamento do instituto da redistribuição no presente caso, que implicou ferimento ao Princípio da Impessoalidade.



     De todo modo, mesmo que se entenda pela possibilidade de revogação unilateral da permuta, a medida sempre deve ser adotada como forma de atender ao interesse público. Isto é, somente seria justificada se o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região comprovasse a necessidade de retorno do servidor ao serviço. No caso, a servidora não exerceu suas funções um só dia no TRT da 18ª Região, porquanto simultaneamente à revogação da permuta foi autorizado o exercício provisório para acompanhar cônjuge, na forma do art. 84, §2º, da Lei nº 8.112/90.



    Inevitável concluir que a revogação da permuta não visava recompor o quadro do TRT da 18ª Região. A medida também não era necessária para a efetivação do exercício provisório no TRT da 19ª Região, porquanto este configura direito subjetivo do servidor e deveria ser autorizado sem mudança de lotação da servidora. Visava, exclusivamente, garantir posterior redistribuição e, por conseguinte, justificar o pedido de remoção do cônjuge, autor desta demanda.



    De fato, menos de um ano depois, o exercício provisório foi transmutado em "redistribuição". Dessa vez, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região redistribuiu o cargo da autora, ocupado por ela, para o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em troca de um cargo vago. Note-se que a redistribuição não foi adotada quando da assunção de cargo em comissão pelo cônjuge (autor desta demanda) porque estava vigente concurso para provimento de cargos públicos de Técnico Administrativo no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, situação em que a Resolução nº 146, de 06 de março de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, veda a redistribuição.



(...)



    À toda evidência, foram envidados todos os esforços para utilizar a movimentação da servidora como justificativa para a alteração da lotação do autor, sem submissão ao regular concurso de remoção. Isso porque não há qualquer sentido na tese apresentada na petição inicial de que "o TRT 18ª (Goiás) havia perdido completamente a perspectiva de recompor a força de trabalho perdida em função do deslocamento da esposa do autor". Primeiro, porque o tribunal recebeu em reciprocidade um cargo vago, sem autorização para provimento. Segundo, porque a força de trabalho havia sido perdida em 2014 quando foi substituída pela do Sr. José Renato Cunha Batista, que fora removido do TRT 10ª Região para o TRT 18ª Região por permuta com a Sra. Gabriela. Em rigor, o TRT 18ª Região nunca perdeu a força de trabalho, pois o deslocamento originário da esposa do autor se deu mediante permuta."



    Restou claro, portanto, que a redistribuição efetivada de acordo com entendimento dos doutos TRT`s da 18ª e 19ª Região acabou por implicar ferimento ao Princípio da Impessoalidade e não foi realizada em atendimento ao interesse público, mas para resguardar o interesse particular da esposa do Autor, em se ver efetivamente lotada e em exercício no TRT/AL.



    Veja-se que ao assim proceder, a Administração acarretou ferimento a direito de terceiros, possivelmente interessados em ocupar a vaga decorrente da redistribuição, não havendo qualquer notícia de que a vaga chegou a ser oferecida aos servidores mais antigos, ocupantes de cargo de Técnico Judiciário da Justiça do Trabalho, o que poderá implicar futuras ações judiciais, inclusive.



    Ora, se a esposa do Autor já se encontrava em exercício no TRT/AL, não havia motivos para que se procedesse à sua redistribuição, mediante provocação pessoal (ou seja, sem iniciativa de ofício) e sem oferecimento da vaga para concorrência ampla. 



    Por outro lado, a redistribuição, na forma em que realizada, atende apenas ao interesse privado, e não pode ser considerada como efetivo deslocamento para autorizar a remoção do Autor, de ofício, ponto acerca do qual foi omisso o acórdão embargado.” (e-doc. 89, p. 12 e 13).



    7. A Corte Regional a quo, ao julgar a apelação da União, analisou os dispositivos legais que versam sobre remoção e redistribuição, assinalando objetivarem, em primeiro plano, o atendimento das necessidades da Administração, tendo em vista situações que exijam o remanejamento de pessoal para preservação dos serviços públicos. Assentou, entretanto, a possibilidade de coexistência do interesse da Administração com o do particular, como no presente caso, concluindo pela legalidade da redistribuição obtida pela servidora Gabriela Braga Netto Costa Libardi e, em consequência, pelo direito do autor à remoção pleiteada. Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O caso em deslinde é o seguinte: o autor, servidor público federal (Advogado da União), lotado na Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa em Brasília/DF, mas em exercício na Procuradoria da União no Estado de Alagoas (PU/AL), em razão da assunção do cargo em comissão de Coordenador Jurídico, pretende obter provimento jurisdicional que declare o seu direito a obter a concessão de remoção para acompanhar cônjuge, com base no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "a", da Lei nº 8.112/1990, em razão de sua esposa ter sido redistribuída do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região para o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 



     Na vertente hipótese, a União apela da sentença escorado no fundamento de que não haveria como conceder a alteração de lotação formulada pelo autor, tendo em vista que a redistribuição de sua esposa, Sra. Gabriela Braga Netto Costa Libardi, não teria se dado no interesse da Administração, mas da própria servidora, o que denotaria sua natureza jurídica de remoção a pedido.



    Pois bem. 



    A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "a", trata da matéria em questão, nos seguintes termos:



(...)



    É de se ver que a regra contida nesse dispositivo exige, para a concessão da remoção, que ambos os cônjuges sejam servidores públicos, civis ou militares, e que um deles seja deslocados para outro ponto do território nacional ou do exterior pela Administração Pública. 



     A finalidade da norma, a bem da verdade, é amparar aquele servidor que, no exercício do cargo, é surpreendido com o deslocamento do cônjuge ou companheiro, também servidor público, por determinação e interesse da Administração. 



    No entanto, a concessão da lotação provisória do servidor - ou mesmo da remoção - é, antes de tudo, ato que deve atender ao interesse público. Nestes atos, releva destacar, o interesse público ostenta papel determinante, de tal sorte que somente excepcionalmente é que deve ser admitida com fundamento única e exclusivamente no interesse do servidor. 



     Fixada tal diretriz e lançando o olhar para a situação fática dos autos, observa-se que a presente controvérsia ganha contorno peculiar ao se constatar que houve manifestação favorável dos dois Tribunais Regionais Federais (TRT 18ª - Goiás e TRT 19ª - Alagoas) diretamente envolvidos na redistribuição da esposa do autor.



    Demais disso, não existe razão para acolher o entendimento da União, no sentido de que a sobredita redistribuição teria ocorrido para atender aos interesse da esposa do demandante, conforme bem assinalou o magistrado sentenciante, nessas passagens dignas de transcrição:



    "9. Diante disso, mostra-se claramente infundada a insurgência da União em relação ao pedido de remoção do autor, ao argumento de que a redistribuição de sua esposa, Sra. Gabriela Braga Netto Costa Libardi, não teria se dado no interesse da Administração, mas da própria servidora, o que denotaria sua natureza jurídica de remoção a pedido.



    10. No caso específico dos autos, para haver a relotação da servidora foi necessária a prática de ato de dois tribunais, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, sendo manifesto o interesse público de ambos os órgãos trabalhistas nesse desiderato. Aliás, não seria plausível acreditar que os dois tribunais teriam deferido a redistribuição em espeque com o único objetivo de atender aos interesses privados da Sra. Gabriela. 



    11. Em outra sede, não há como caracterizar abuso de direito da Sra. Gabriela Braga Netto Costa Libardi, porque, consoante acima salientado, não existe direito subjetivo do servidor à redistribuição, uma vez que se trata de ato sujeito ao juízo discricionário da Administração Pública. 



    12. Ademais, não se pode cogitar de desvirtuamento de finalidade, uma vez que não há dúvidas de que a Sra. Gabriela pretendia que o seu cargo fosse redistribuído para o TRT da 19ª Região, em Alagoas, a fim de que não mais ficasse com mero exercício provisório aqui no Estado. 



    13. Por fim, impende afastar o argumento da União de que o deslocamento da esposa do autor não se deu por redistribuição, mas por permuta mediante reciprocidade entre TRTs.



    14. Em primeiro lugar, ressalto que a redistribuição é ato que incide sobre o cargo, e não sobre o servidor, muito embora ela possa incidir sobre cargo ocupado. A redistribuição dá ensejo ao deslocamento do cargo, ocupado ou não, para outro órgão ou entidade, e não ao preenchimento de um cargo preexistente. Outra característica do instituto em tela é a definitividade, ou seja, uma vez redistribuído, estando vago ou ocupado, o cargo não volta mais para a origem, a não ser por uma nova redistribuição. 



    15. Já a permuta, modalidade de remoção prevista no art. 36 da Lei 8.112/90, incide sobre o servidor. Nesse caso, dois servidores são deslocados e passam a ocupar o lugar um do outro no âmbito dos órgãos envolvidos. Na permuta, o servidor continua vinculado ao órgão de origem, que inclusive permanece com o ônus da sua remuneração, mas passa a estar provisória e precariamente lotado em outro órgão até que, havendo necessidade da administração, a permuta possa ser revogada.



    16. Destarte, é possível constatar, sem sombra de dúvidas, que o ato em tela configurou efetiva redistribuição de cargos, não podendo ser caracterizado como permuta, seja porque só havia um servidor envolvido, seja porque um dos cargos estava vago, o que por si só já afastaria a possibilidade de permuta. Portanto, no caso em comento, houve uma redistribuição de cargos, por reciprocidade, não havendo que se falar em permuta de servidores. 



    17. Nesse cenário, uma vez constatado que a Sra. Gabriela foi deslocada no interesse da Administração, resta evidenciado o interesse do autor na remoção em tela, para acompanhamento de cônjuge, uma vez que o autor se encontra no exercício de cargo em comissão, demissível ad nutum, podendo a qualquer momento ser obrigado a retornar para o órgão de origem.



    18. Conforme expresso na legislação, a remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, que foi deslocado no interesse da Administração, não se condiciona à anuência desta, devendo ser deferida sempre que for comprovada a satisfação dos requisitos legais. Trata-se, portanto, de ato vinculado, e não discricionário. Portanto, não resta dúvidas de que o autor possui direito subjetivo à remoção pretendida."



    Assim, uma vez comprovado o deslocamento da cônjuge-servidora no interesse da Administração, ainda que ela coincida com o interesse privado, deve ser mantida a sentença pela qual reconheceu o direito do autor à remoção pretendida, nos termos do art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "a", da Lei nº 8.112/1990, a fim de se preservar, em última análise, que a aplicação do Direito guarde coerência com a realidade, sem descurar do princípio da unidade familiar (art. 226, da CF/88).” (e-doc. 57, p. 3 a 5).



    8. Do quanto acima relatado, percebe-se com clareza inexistir violação direta à Constituição, a qual não disciplina os institutos da remoção e da distribuição de servidores. A matéria é regulamentada em legislação infraconstitucional, cujo exame, no campo extraordinário é vedado.



    9. Já sob o ângulo da alegação de má-fé e de abuso de direito, o recurso extraordinário esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Somente a partir da revisão do quadro probatório dos autos seria possível chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada pelo Colegiado de origem. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PELA LEI Nº 13.724/2006 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREMISSAS FÁTICAS DEFINIDAS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO DE CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL O SERVIDOR PRESTOU CONCURSO PÚBLICO. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A Corte a quo, analisando as disposições da Lei Estadual nº 13.724/2006 e do Decreto nº 4.496/2006, concluiu inexistente transposição de cargos vedada pela Carta da República, uma vez que “não houve a criação de novos cargos públicos” , tampouco foram, os servidores “investidos em cargos públicos diversos daqueles para os quais prestaram o concurso público”. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.222.823-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 17/03/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REDISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 37, II, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.252.531-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Presidente, j. 22/06/2020, p. 06/07/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. LEI 8.112/1990. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. III - A agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 684.127-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/04/2013, p. 03/05/2013).



    10. Destaco, por fim, que no julgamento do recurso especial definiu-se ser “evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: - A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial -” (RE nº 1.956.758/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 27/09/2021, p. 13/10/2021) (e-doc nº 123/124). A União não agravou desta decisão monocrática. 



    Dispositivo



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância a quo, majoro os honorários recursais em 5%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator